Tribunal: TJMT
Processo: 0002538-91.2017.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002538-91.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NAURITA LEMES DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 110.135.401-15 (APELADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), MANOEL ROMOALDO DE ARRUDA - CPF: 022.376.521-04 (APELADO), DANIEL ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 000.640.241-05 (APELADO), FRANCISCO FERREIRA BOMFIM - CPF: 357.314.278-87 (APELANTE), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), UNIVERSAL TOWERS BRASIL PECUARIA LTDA - CNPJ: 22.679.720/0001-68 (APELANTE), MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 31.281.733/0001-75 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 059.209.318-25 (ADVOGADO), UNIVERSAL TOWERS BRASIL PECUARIA LTDA - CNPJ: 22.679.720/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERREIRA BOMFIM - CPF: 357.314.278-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENCIA.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO ULTRA PETITA
. REJEIÇÃO.
SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE E NÃO TITULADA. UTILIZAÇÃO POR MAIS DE 40 ANOS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por proprietários rurais que tiveram impedido seu acesso à servidão de passagem utilizada há mais de 40 anos, após a colocação de porteira com cadeado pelo atual proprietário do imóvel serviente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para apresentação de
alegações finais; (
ii
) verificar se a sentença é ultra petita por conceder direito de passagem a qualquer tempo quando o pedido se limita
à
épocas de cheias e vazantes; e (
iii
) estabelecer se existe servidão de passagem aparente e não titulada em favor dos autores/apelados sobre a estrada que corta a propriedade da apelante, e se a obstrução do acesso configura esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa pela ausência de intimação para apresentação de alegações finais,
se
tal omissão, por si só, não gera nulidade, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso, uma vez que a apelante teve oportunidade de se manifestar sobre todas as provas produzidas nos autos.

4. Não há julgamento
ultra petita
, pois a sentença limitou-se a reconhecer a existência da servidão de passagem aparente e não titulada, mantendo os autores na posse des
s
a servidão, sem estabelecer condições temporais específicas para seu uso, nos exatos termos em que foi pleiteado na inicial.

5. A servidão de passagem aparente, ainda que não titulada, mas tornada permanente pela natureza das obras realizadas e pelo uso prolongado e incontestado, confere direito à proteção possessória, nos termos da Súmula 415 do STF.

6. Restou comprovado nos autos, por meio de prova testemunhal e pericial, que a passagem pela propriedade da apelante vem sendo utilizada pelos autores/apelados há mais de 40 anos, sendo que o laudo pericial concluiu expressamente que "a passagem de servidão no interior da Fazenda Rio Novo detém elementos de passagem desde 1975, pelo menos".

7. A existência de outras vias de acesso às propriedades dos autores/apelados é irrelevante para o reconhecimento do direito possessório, por se tratar de servidão de passagem e não de passagem forçada, instituto que exige o encravamento do imóvel.

8. O fechamento da porteira com cadeado pelo atual proprietário configurou esbulho possessório, justificando a proteção possessória concedida aos autores/apelados, uma vez que restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
p
or

MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra
a
sentença que julgou procedente
a
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
NAURITA LEMES DE OLIVEIRA DA COSTA, DANIEL ALMEIDA NASCIMENTO e MANOEL ROMUALDO DE ARRUDA,

que confirmou a tutela antecipada e mante
ve
os autores na posse da servidão de passagem aparente e não titulada na propriedade da requerida. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC
.

Em suas razões recursais,
a apelante alega, preliminarmente
cerceamento de defesa,
em razão da
ausência de intimação
para apresentação de alegações finais
após a conclusão da instrução processual.

No mérito,
argumentou que os autores não comprovaram a posse da estrada que alegam ser a Estrada Boiadeira.

Sustenta que a perícia técnica demonstrou que a estrada em questão é particular e não a Estrada Boiadeira
,
não h
avendo
comprovação de servidão
de passagem em favor dos autores.

Assevera que existe outra via de acesso às propriedades dos autores.

Declara que a decisão é ultra petita, pois concedeu direito de passagem a qualquer tempo, quando o pedido se limitava a época de cheias e vazantes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar improcedente a ação
, bem como condenar
os autores ao pagamento de indenização pela utilização da estrada existente na propriedade da apelante.

Ausente
s
as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante alega cerceamento de defesa, em razão de ausência de intimação para apresentação de alegações finais após a conclusão da instrução processual.

A preliminar não merece acolhimento.

Isto porque,
a ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade,
devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte.

Nesse sentido, é entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA .
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2093123 PR 2023/0296447-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

No presente caso,
não restou demonstra
do o efetivo prejuízo à parte, uma vez que a apelante teve oportunidade de se manifestar sobre todas as provas
produzidas nos autos, inclusive sobre o laudo pericial.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

Da preliminar de decisão ultra petita

A apelante sustenta que a sentença seria
ultra petita
por ter concedido direito de passagem a qualquer tempo, quando o pedido se limitava a épocas de cheias e vazantes.

Da análise dos autos, verifica-se que
o
s
autores

requereram
reintegração
na posse da servidão de passagem que utilizavam há mais de 40 anos, sendo que a limitação temporal alegada pela apelante não consta expressamente do pedido inicial.

Ademais, a sentença limitou-se a reconhecer a existência da servidão de passagem aparente e não titulada, mantendo os autores na posse des
s
a servidão, sem estabelecer condições temporais específicas para seu uso.

Não há, portanto, julgamento além do pedido, mas sim reconhecimento do direito possessório nos exatos termos em que foi pleiteado na inicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar
arguida.

M
érito

Consoante se depreende dos autos,
DANIEL ALMEIDA NASCIMENTO e MANOEL ROMUALDO DE ARRUDA
ajuizaram
Ação de Reintegração de Posse
em face de
FRANCISCO FERREIRA BONFIM e UNIVERSAL TOWERS BRASIL PECUÁRIA LTDA,
posteriormente incluída a
MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
uma vez que adquiriu o imóvel objeto da ação.

Os autores alega
ra
m, em síntese, que são proprietários e possuidores de imóveis rurais localizados no baixo
pantanal e, em época das enchentes, utilizavam a estrada boiadeira que atr
avessa a Fazenda Universal
Towr
e
s

Brazil
Pecuária Ltda, anteriormente denominada de Fazenda Rio Novo.

Su
s
tentaram que a ser
vidão de passagem foi construída há mais
de 40 anos.

Aduziram, no entanto,
após o requerido ter adquirido o imóvel em questão, em 24/02/2016, tranc
ou
a porteira
impedindo
o acesso às propriedades da região, bem como o deslocamento de animais.

A tutela antecipada foi deferida para que o requerido autorizasse a passagem
(ID no
318142918
).

Citado, o requerido sustentou, em sede preliminar, ausência de legitimidade passiva
ad causa
m
. No mérito, alegou que a “Estrada Boiadeira”
que existe há mais de 40 anos não corta a Fazenda Rio Novo, não se tratando da mesma estrada pela qual os autores pretendem passar com o gado.
Aduziu que
os autores pretendem a utilização de estrada particular construída pelo antigo proprietário da Fazenda Rio Novo, Sr. Airton, há pouco mais de 10 anos, estrada esta que nunca foi estrada boiadeira e não consta nos mapas da região. Pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação
(ID no
318142921
)
.

Foi deferida à denunciação à lide da MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
tendo em vista
o imóvel objeto da lide foi aquirido por ela.

Contestação apresentada pela MELO EMPREENDIMENTOS
no ID no
318142936
,
alegando que
não existe servidão de passagem pela Fazenda Rio Novo. Sustentou que a estrada Boiadeira n
ão
atravessa sua propriedade
e que
a obstrução mencionada pelo autor na via pública foi posteriormente sanada pela Prefeitura de Poconé, restabelecendo-se o acesso regular.
Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

O feito foi saneado no ID no
318142921
,
sendo afastada a preliminar de ilegitimidade passiva e mantida a decisão quanto
à
reintegração de posse.

Realizada audiência de instrução e julgamento no ID no
318
142923.

Realizada perícia técnica (ID no
318143370
).

Instados a se manifestar, apenas o requerido MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS se manifestou no ID no
318143378
.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Katia Rodrigues Oliveira julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência ou não de servidão de passagem em favor dos autores/apelados sobre a estrada que corta a propriedade da apelante, bem como à caracterização do esbulho possessório pela colocação de porteira com cadeado impedindo o acesso.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença não merece reforma.

Primeiramente, cumpre destacar que, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a questão não se refere à passagem forçada, instituto
que exige o encravamento do imóvel, mas sim à servidão de passagem, que pode ser adquirida pelo uso prolongado e incontestado, nos termos do art. 1.379 do Código Civil:

"Art. 1.379.
O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.

Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.”

No caso em análise, restou comprovado nos autos, através de prova testemunhal e pericial, que a passagem pela propriedade da apelante vem sendo utilizada pelos autores/apelados há mais de 40 anos.

O laudo pericial concluiu expressamente que
"a passagem de servidão no interior da Fazenda Rio Novo detém elementos de passagem desde 1975, pelo menos"
(ID 173924895 - Pág. 15), bem como que "
a passagem mais curta é pela Fazenda Rio Novo"
(ID 173924897 - Pág. 23).

A testemunha
MOACYR DE CAMPOS
ouvida em juízo,

relatou que conhece a Estrada Rio Novo, que fica no caminho da sua fazenda, e que
"Seu Airton [antigo proprietário] cedeu uma parte da estrada para chegar até a Fazenda Santa Elvira"
, e que
"os fazendeiros foram usando a estrada até que se tornou de uso comum".

Ainda que o antigo proprietário, Sr.
AIRTON
, tenha afirmado que a estrada foi construída por ele e que permitia a passagem por mera liberalidade, o fato é que essa permissão se estendeu por longo período, tornando-se um direito adquirido pelos usuários da passagem, conforme a Súmula 415 do STF:
"Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela
natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória."

A apelante argumenta que existem outras vias de acesso às propriedades dos autores/apelados. Contudo, tratando-se de servidão de passagem, e não de passagem forçada, a existência de outras vias é irrelevante para o reconhecimento do direito possessório.

Nesse sentido
:

"
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CEMIG - SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - LONGEVIDADE DE USO - NECESSIDADE DE ACESSO - EXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA - IRRELEVÂNCIA. - Em observância ao artigo 1.213, do Código Civil e à Súmula n. 415, do STF, uma servidão de passagem, ainda que não formalizada por meio de escritura pública ou instrumento particular registrado, mas efetivada por meio de obras permanentes, é classificada como aparente e, por isso, goza de proteção possessória - O uso contínuo da passagem pelo Município de Pratinha por mais de quarenta anos ressalta sua essencialidade e reforça, nesse momento processual, a servidão aparente, devido à provável necessidade constante de acesso -
A eventual existência de uma via alternativa de acesso mostra-se irrelevante ao estabelecimento do direito à servidão de passagem
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34459801120238130000, Relator.: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 25/04/2024, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)
destaquei

Quanto à alegação de que a estrada em questão não seria a Estrada Boiadeira mencionada pelos autores, mas sim uma estrada particular
construída pelo antigo proprietário, tal argumento não afasta o direito possessório
.

Isto porque,
para a caracterização da servidão de passagem é
necessária a comprovação

d
o uso prolongado e incontestado da via, independentemente de sua denominação ou origem. E, no caso, restou comprovado que os autores/apelados utilizavam a passagem há décadas, sem oposição dos proprietários anteriores.

Ademais, além das testemunhas ouvidas em audiência, constam na
inicial
parecer técnico do INDEA, declaração da Prefeitura Municipal e declaração do Sindicato Rural de Poconé, que atestam o reconhecimento da estrada boiadeira como servidão de passagem.
Vejamos
(ID no
318142918
– Pág. 21/23)
:

Portanto, ao contrário do que alega a apelante,
a parte apelada trouxe aos autos elementos suficientes para comprovação da existência da servidão de passagem aparente e a utilização dela pelos autores.

Por outro lado,
não há nos autos qualquer prova de que a autorização de passagem esteja gerando prejuízos à propriedade da apelante, sendo certo que o fechamento da porteira com cadeado configurou esbulho possessório, justificando a proteção possessória concedida aos autores/apelados.

A respeito, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE - ESBULHO -
DEMONSTRAÇÃO. I. Para a concessão da medida de reintegração de posse é necessária a comprovação de posse anterior pelos requerentes e a prática de atos pelo requerido que impeçam seu exercício (esbulho). II.
Comprovada a existência de servidão de passagem aparente e demonstrados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, a procedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002508-03.2020.8.13.0515, Relator: Des.(a)
Joemilson
Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 07/12/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2023) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. IRRELEVÂNCIA À RESOLUÇÃO DA DEMANDA. REJEIÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 415 DO STF. TERRENO NÃO ENCRAVADO. INDIFERENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS. - Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado indefere, de forma fundamentada, o pedido de produção de prova oral por entender desnecessária, sendo os documentos constantes dos autos suficientes para o julgamento da lide, bem como é pacífico o entendimento desta
Eg
. Câmara Cível "se o processo estiver devidamente instruído, não há que se falar em cerceamento de defesa, principalmente se a prova testemunhal requerida for inócua para o deslinde da questão." -
A comprovação, nos autos, da utilização da passagem de trânsito que existe dentro
da propriedade do réu caracteriza servidão aparente nos termos da súmula 415 do STF, sendo cabível a proteção possessória -A suposta existência de outros caminhos não configura argumento suficiente para afastar a prova da existência da servidão de passagem pelo terreno e nem para descaracterizá-la, uma vez que a servidão de trânsito não se confunde com passagem forçada - Demonstrados os requisitos mencionados no art. 561 do CPC/15, a manutenção da sentença que determinou a reintegração dos autores na posse da servidão é medida que se impõe.
”

(TJ-MG - AC: 10000204872253002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro
os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026